Tribunal: TJSP
Processo: 2223330-71.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Agravo de Instrumento. Plano de Saúde. Ação de obrigação de fazer. Decisão que indeferiu tutela antecipada para manutenção do plano de saúde empresarial rescindido por inadimplência. Reforma que se impõe. Contrato empresarial com apenas cinco beneficiários, que, em tese, possui natureza de falso-coletivo. Descabimento da rescisão unilateral, quando um dos beneficiários está em tratamento médico

Ementa:
Agravo de Instrumento. Plano de Saúde. Ação de obrigação de fazer. Decisão que indeferiu tutela antecipada para manutenção do plano de saúde empresarial rescindido por inadimplência. Reforma que se impõe. Contrato empresarial com apenas cinco beneficiários, que, em tese, possui natureza de falso-coletivo. Descabimento da rescisão unilateral, quando um dos beneficiários está em tratamento médico (acometido por recidiva de neoplasia). Manutenção do beneficiário no plano de saúde, mediante o pagamento do valor correspondente à quota-parte devida pelo consumidor em tratamento médico. Recurso provido.